Tribunal: TJMT
Processo: 1001512-90.2020.8.11.0010
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001512-90.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ONDINA INEZ BOTTON - CPF: 482.322.381-00 (APELANTE), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PEDIDO DE DESISTÊNCIA POSTERIOR À CONTESTAÇÃO – ÔNUS DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PELO AUTOR – ART. 90 DO CPC – FIXAÇÃO DO
QUANTUM -
ORIENTAÇÃO DOS §§2o E 3o, ART 85 DO CPC – SENTENÇA VALOR REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o art. 90 do Código de Processo Civil, a parte desistente deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios.

De acordo com o art. 85, §§2o e 3o do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é superior a 200 (duzentos) salários mínimos e inferior a 2.000 (dois mil) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre 8% (oito por cento) e 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Ondina Inez Botton
face a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1001512-90.2020.8.11.0041, proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou extinto os autos, acolhendo o pedido de desistência formulado pela Apelante, e condenando-a ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o c/c 90, do CPC.

O Apelante busca a reforma parcial da sentença somente no que se refere aos honorários sucumbenciais, argumentando que o percentual fixado pelo juízo
a quo
fere o princípio da razoabilidade e proporcionalidade já que 10% sobre o valor da causa resultaria em um valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais).

Aduz que, em caso de arbitramento de honorários desproporcionais e exorbitantes, nasce à necessidade de se permitir a extensão da fixação dos honorários sucumbenciais de acordo com os critérios da equidade, devendo este se dar no importe máximo de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

De outro giro, assevera que os honorários devem seguir o disposto no art. 85, §3o, inciso I, em que determina sua fixação sobre o proveito econômico obtido, qual seja R$ 166.958,97 (cento e sessenta e seis mil novecentos e cinquenta e oito reais e noventa e sete centavos) valor da dívida assumida no REFIS.

Diante disso, pugna pelo provimento do presente recurso de apelação para reformar parcialmente a sentença e reduzir os honorários sucumbenciais usando critérios equitativos para o patamar de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), ou então que fixe o percentual sobre o proveito econômico obtido.

Por sua vez, o Apelado apresentou contrarrazões em Id. 58689039, pelo desprovimento do recurso, bem como pela majoração dos honorários em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, CPC.

Não há parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 27 de maio de 2021.

M
ARCIO
A
PARECIDO
G
UEDES

R
ELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por Ondina Inez Botton face a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1001512-90.2020.8.11.0041, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou extinto os autos, acolhendo o pedido de desistência formulado pelo Apelante, e condenando-o ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o c/c 90, do CPC.

A Apelante pugna pelo provimento do presente recurso de apelação para reformar parcialmente a sentença e reduzir os honorários sucumbenciais usando critérios equitativos para o patamar de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), ou então que fixe o percentual sobre o proveito econômico obtido.

Pois bem.

Ressai dos autos que a Apelante propôs a presente Ação Anulatória de Débito Fiscal visando anular o crédito tributário lançado na NAI no 384170000452018111 no valor de R$ 260.253,79 (duzentos e sessenta mil duzentos e cinquenta e três reais e setenta e nove centavos), valor que foi atribuído à causa.

Após a apresentação da contestação pelo Apelado, a Apelante protocolou petição nos autos pedindo a desistência da ação e informando que aderiu ao REFIS, criado pela Lei no 10977/2019, assumindo valor da dívida no importe de R$ 166.958,97 (cento e sessenta e seis mil novecentos e cinquenta e oito reais e noventa e sete centavos).

Sobre o assunto, o art. 90 do CPC dispõe que a parte desistente deve arcar com as despesas processuais e honorárias advocatícias, vejamos:

"Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu."

À proposito, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido neste sentindo, como verifica:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESISTÊNCIA APÓS A CITAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 2. O entendimento do Tribunal a quo está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de o pedido de desistência da ação ter sido protocolado após a ocorrência da citação da ré, ainda que em data anterior à apresentação da contestação. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1449328/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

Este também é o entendimento desta Corte de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DESISTÊNCIA DA AÇÃO HOMOLOGADA PELO JUÍZO A QUO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CABIMENTO – ART. 90 DO CPC - EXIGIBILIDADE SUSPENSA – ART. 98, §3o DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. De acordo com o art. 90 do Código de Processo Civil (CPC), a parte desistente deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, o que implica na reforma parcial da sentença objurgada. Conforme preceitua o art. 85, §§2o e 3o do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Vencido o beneficiário da justiça gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência terão sua exigibilidade suspensa e somente poderão ser executadas nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado, se demonstrada que a hipossuficiência deixou de existir, conforme disposto no art. 98, §3o do CPC. (TJ-MT – AC: 1030754-35.2019.8.11.0041, Relator: MARIO ROBERTOKONO DE OLIVEIRA , Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 23/06/2020, Data da Publicação: 01/07/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PAGAMENTO EFETIVADO APÓS A CITAÇÃO – VIABILIDADE DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - ART. 90, “CAPUT”, DO CPC - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA-PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se o executado cumpre a obrigação objeto da execução somente após a propositura da medida executiva, é o caso de extinção da demanda com base no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Neste caso, a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios é informada pelo princípio da causalidade: se a parte ré deu causa ao ajuizamento da ação, merece arcar com os ônus sucumbenciais. Nos termos do artigo 90, “caput”, do CPC/2015, "Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. (TJ-MT – AC: 0002583-39.2009.8.11.0008 Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 28/04/2020, Data da Publicação: 07/05/2020)”.

A Apelante assevera que os honorários devem seguir o disposto no art. 85, §3o, inciso I, em que determina sua fixação sobre o proveito econômico obtido.

Todavia, ao julgar extinta a ação em razão de desistência, não há como mensurar a condenação ou mesmo o proveito econômico, visto que o mérito não foi analisado e, portanto, os honorários devem ser fixados sobre o valor da causa.

Com efeito, no que tange ao quantum a ser fixado, os §§ 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil dispõem os percentuais que devem ser praticados quando a Fazenda Pública for parte na demanda,
in verbis
:

Art. 85. [...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

In casu
, o valor da causa é superior a 200 (duzentos) salários-mínimos, de modo que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 8% (oito por cento) e no máximo 10% (dez por cento), nos termos do artigo 85, § 3o, inciso II do CPC.

Assim, considerando a complexidade da causa e o tempo de trabalho despendido, entendo que a sentença deve ser retificada, para fixar os honorários advocatícios na importância de 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, pois esse percentual se encontra em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2o e 3o do CPC.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação,
para reduzir o valor dos honorários sucumbenciais fixados na sentença para 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3o, II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021